Tribunal: TCU
Processo: 041.200/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3868/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.200/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alfredo Vasconcelos Carvalho (XXX.553.085-XX); Bernadete Nunes (XXX.990.659-XX); Clarissa Chagas Cunha (XXX.901.760-XX); Daniel Pedroso de Oliveira (XXX.960.230-XX); Gustavo Munari Ribeiro (XXX.034.070-XX); Jane Aparecida Sangaletti (XXX.314.109-XX); Jonas Gomes da Silveira (XXX.414.686-XX); Luciano Souza Zanella (XXX.244.700-XX); Marcos Nogueira Gomes (XXX.369.587-XX); Mario Satoru Watanabe (XXX.432.938-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.